Tribunal: TJBA
Processo: 8000451-80.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000451-80.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELMA PIMENTEL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA.
PROFESSORA.
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
.
SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO MUNICIPAL N 55/2017. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS
.
ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PARTES APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES SUPRIMIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO RÉU E PELA DEMANDANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §§ 2º, 3º E 10 E ART. 86, AMBOS DO CPC.

SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000451-80.2017.8.05.0258
,

figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados
TELMA PIMENTEL
e
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto condutor.